Tribunal: TJSP
Processo: 1131589-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - A pretensão de cobrança lastreada em contrato de financiamento, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Em se tratando de contrato de financiamento, com previsão de pagamento do débito em prestações periódicas,

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - A pretensão de cobrança lastreada em contrato de financiamento, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Em se tratando de contrato de financiamento, com previsão de pagamento do débito em prestações periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja vencimento antecipado do título – Na espécie, a pretensão de cobrança lastreada em contrato de financiamento está prescrita, porquanto: (a) a data do vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 30.08.2014; (b) a presente ação foi ajuizada em 26.12.2019, após o decurso do prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002; e (c) restou a consumação da prescrição para a cobrança de débito relativo ao contrato de financiamento objeto da ação – Descabido o acréscimo do prazo de 03 anos previsto no art. 206, §3o, IV, do CC, para a ação de enriquecimento sem causa, fundada no art. 884, do mesmo diploma legal, porquanto referida ação não era cabível no caso (art. 886, do CC), vez que a lei conferia à parte autora outros meios para a cobrança do crédito, mas ela deixou que prescrevesse – Mantida a r. sentença que julgou extinto o processo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000960901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131589-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S.A., é apelado CLAUDIONOR SEBASTIAO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
VOTO no 36982
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Omni Banco S/A
Apelado: Claudionor Sebastião de Souza
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - A pretensão de
cobrança lastreada em contrato de financiamento, caso dos
autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no
art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para “pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular” - Em se tratando de contrato de financiamento,
com previsão de pagamento do débito em prestações
periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição é a data de
vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja
vencimento antecipado do título Na espécie, a pretensão
de cobrança lastreada em contrato de financiamento está
prescrita, porquanto: (a) a data do vencimento da última
parcela do contrato ocorreu em 30.08.2014; (b) a presente
ação foi ajuizada em 26.12.2019, após o decurso do prazo
previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002; e (c) restou a
consumação da prescrição para a cobrança de débito relativo
ao contrato de financiamento objeto da ação Descabido o
acréscimo do prazo de 03 anos previsto no art. 206, §3o, IV,
do CC, para a ação de enriquecimento sem causa, fundada
no art. 884, do mesmo diploma legal, porquanto referida
ação não era cabível no caso (art. 886, do CC), vez que a lei
conferia à parte autora outros meios para a cobrança do
crédito, mas ela deixou que prescrevesse
Mantida a r.
sentença que julgou extinto o processo.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 67/69, acrescenta-se
que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Pelo acima exposto e o mais que dos
autos consta, INDEFIRO PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO
EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do
Código de Processo Civil, carreando ao autor as custas e despesas processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
Apelação da parte autora (fls. 71/77 instruída com as
guias de recolhimento de fls. 78/80), sustentando que não restou configurada a
prescrição visto que o prazo prescricional da presente “Ação de Locupletamento” é
de 03 anos e se inicia “após esgotado o prazo prescricional da Ação Executiva que
embasa a demanda”.
Juntada do AR da carta expedida da para citação da
parte ré nos termos do art. 331, §1o, do CPC (fls. 98) e certidão de decurso de prazo
(fls. 99).
É o relatório.
1. A pretensão da parte autora apelante é de reforma da
r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. Trata-se de ação nominada de “ação ordinária de
locupletamento com fulcro no art. 844 do Código Civil (ação in rem verso)” ajuizada
pela parte apelante contra a parte apelada, objetivando a condenação da parte ré ao
ressarcimento da quantia de R$2.976,00, lastreada nos seguintes fundamentos: (a) “a
parte reclamada quedou-se inerte quanto ao pagamento de diversas prestações
acordadas, sobretudo daquelas vencidas após 05/08/2014, restando, assim,
caracterizado um saldo remanescente no valor de R$2976,00”, relativo ao contrato de
financiamento firmado entre as partes; e (b) “o prazo prescricional de 3 (três) anos
para o ajuizamento da presente ação de locupletamento, nos termos do artigo 206,
parágrafo terceiro, inciso IV, do Código Civil, somente passou a fluir, por força da
expressa do disposto no art. 886 do mesmo Diploma Legal, após a prescrição da ação
executiva prevista no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil”.
Pela r. sentença recorrida (fls. 78/80), o feito foi
julgado extinto, “com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
2.2. A pretensão de cobrança lastreada em contrato de
financiamento, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no
art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para “pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular”.
Configurada a hipótese de prescrição prevista no art.
206, do CC/2002, inaplicável a previsão de prescrição ordinária de 10 anos do art.
205, do CC/2002.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) 2.- As razões recursais alegaram violação dos
arts. 205 e 2.028 do Código Civil, sustentando, em síntese, a incidência do prazo
prescricional de 10 (dez) anos à hipótese. (...) É o breve relatório. 4.- O
inconformismo não merece prosperar. 5.- É assente o entendimento deste
Tribunal no sentido de que o prazo prescricional da ação executiva fundada em
instrumento particular de confissão de dívida é o quinquenal, consoante regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
prevista no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A propósito: AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REDE DE ENERGIA
ELÉTRICA. FINANCIAMENTO E ADIANTAMENTO DE OBRAS DE
ELETRIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL OU
DECENAL DO ARTIGO 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL CORRESPONDENTE
AO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE1916. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
ARTIGO 206, § 5o, INCISO I.1. O prazo prescricional das ações de cobrança de
dívida líquida constante em instrumento público ou particular de natureza pessoal é
qüinqüenal, enquadrando-se na regra específica do inciso I, parágrafo 5o, do artigo
206 do Novo Código Civil. 2. Recurso especial não-conhecido. (REsp 1.053.007/RS,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, EGUNDA SEÇÃO, DJe 9.12.09);
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
LAPSO
PRESCRICIONAL.SILÊNCIO
LEGISLATIVO.
APLICAÇÃO
DO
TEMPO
REGENTE À PRETENSÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÉBITO
FUNDADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
INCIDÊNCIA DO ART.206, § 5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
IMPROVIDO. (...). 3. Dívida líquida constante de instrumento particular. Lapso
prescricional da demanda monitória - 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5°, I, do
Código Civil. 4. Recurso improvido. (REsp 1.197.473/RN, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
DJe 14.10.10); RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO
BANCO
DO
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS
S/A
(BEMGE).
INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA
RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME
JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE
TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. (...).
5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três
anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto
n. 57.663/66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de
cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no
Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de
2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I
("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da
prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do
Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição
quinquenal do novo estatuto civil. 9. Inocorrência de prescrição, na espécie, pois a
ação de cobrança foi ajuizada em julho de 2007. 10. Doutrina de Câmara Leal acerca
do tema e precedentes desta Corte. 11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp
1.153.702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, DJe 10.5.12). 6.- Ante o exposto, com apoio no art. 544, § 4o, II, b, do
CPC, conhece-se do Agravo e nega-se seguimento ao Recurso Especial.” (AREsp
518487/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 01/07/2014, o destaque não
consta do original); e (b) “DECISÃO (...) É o relatório. Decido. (...) Aduz o
recorrente que o acórdão violou os arts. 206, § 5o, I, e 2.028 do Código Civil. A
alegação é a de que, tendo o contrato em questão sido celebrado em agosto de 1995,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
ocorrendo o inadimplemento em 25/4/1996, estaria prescrito, pois a data da
distribuição da ação de execução foi 12/12/2003. O recurso não merece prosperar.
No que tange ao argumento de que a pretensão da parte recorrida estaria
prescrita, pois, em casos tais, que envolvem dívidas líquidas documentadas, em
que a obrigação é certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, o
novo Código Civil estabeleceu especificamente que a prescrição aplicável à
pretensão do respectivo titular ocorre no prazo de cinco anos contados do
vencimento da obrigação, consoante prevê o art. 206, § 5o, inciso I, atendida a
regra de transição do art. 2.028 do atual codex. Na espécie, o contrato foi
firmado em agosto de 1995, o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em
12.12.2003. Não tendo transcorrido mais da metade do prazo prescricional para
as ações pessoais do antigo Código Civil (20 anos), como exige a regra de
transição, aplicável o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no artigo
206, § 5o, I, do Novo Código, a contar da sua vigência (11.1.2003). Nesses termos,
não ocorreu a consumação do lapso prescricional, situação que ocorreria em
10.1.2008. Com essas considerações, nenhum reparo comporta o decisum
recorrido, merecendo o feito prosseguir regularmente, porquanto o prazo
prescricional das dívidas líquidas firmadas por instrumento particular e
fundadas em ação pessoal é o prazo específico estabelecido no artigo 206, § 5o, I,
do Novo Código Civil. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (Ag
1301237/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 05/11/2010, o
destaque não consta do original).
2.3. Em se tratando de contrato de financiamento, com
previsão de pagamento do débito em prestações periódicas, o termo inicial do prazo
de prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja
vencimento antecipado do título.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR
MEIO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
AMPARADO
EM
AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. DESCABIMENTO. VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA POR INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO DO
DÉBITO.
NÃO
ALTERAÇÃO
DA
FLUÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
Tecnosul Engenharia e Construções Ltda. ajuizou ação monitória contra Rosane
Meire Vieira Santos e Amauri Pereira Santos, requerendo a expedição de mandado
de pagamento em desfavor dos réus para quitar o montante previsto no contrato de
confissão de dívida pactuado entre as partes. Na sentença, o Juiz de primeiro grau
julgou improcedente a ação, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão de
cobrança do débito constante no instrumento contratual. Contra essa decisão, a
empresa recorrente interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo consoante a ementa do aresto impugnado assim redigida (e-
STJ, fl. 80): Ação monitória - Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Prazo
prescricional 0 Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil - Prescrição
configurada - Extinção do processo que deve ser mantida - Recurso da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
improvido. Opostos embargos declaratórios pela demandante, foram rejeitados.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, inciso
III, alíneas a e c, da Constituição Federal, aduzindo, além de dissídio pretoriano, a
existência de violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal de 1988; 206, 219,
360 e 2.028 do Código Civil de 2002; 165, 458, II, 535, II, 585 e 1.102-A do Código
de Processo Civil. Sustentou, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional em razão de omissão no decisum recorrido. No mérito, defendeu que o
vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o termo inicial do
prazo prescricional, o qual deve ser mantido como a data de vencimento da última
parcela do contrato. Não foram apresentadas contrarrazões. Na origem, foi admitido
o processamento do apelo nobre deduzido com amparo na alínea c do inciso III do
art. 105 da CF/88 (e-STJ, fls. 191-193). Brevemente relatado, decido. (...) No mérito,
a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o vencimento
antecipado de dívida prevista em contrato pelo inadimplemento não altera o
termo inicial da prescrição, o qual se efetiva somente a partir da data de
vencimento da última parcela. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO RECLAMO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA 1. O vencimento antecipado do
contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da
prescrição da cobrança. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 652.023/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 23/2/2016, DJe 1/3/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
206,
§
3o,
II,
CC.
INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO.
SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte
pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento
antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição
- no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 1/2/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO.
CRÉDITO
EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial referente a contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil
em que a Corte de origem declarou a prescrição da pretensão executiva, ao
argumento de que o termo inicial da prescrição é a data em que o contrato passou a
ser exigível, no caso, com o trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte
pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento
antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição
- no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Recurso
especial provido para afastar a prescrição e determinar retorno dos autos à origem
para que se prossiga no julgamento da demanda. (REsp 1292757/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2012,
DJe 21/8/2012) Para melhor elucidar a questão, cumpre ressaltar que esse
vencimento antecipado da dívida livremente pactuado não possui a prerrogativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
modificar a fluência do prazo prescricional, por não ser uma imposição, mas apenas
uma garantia renunciável (REsp 1.489.784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 3/2/2016). In casu, a Corte
local (e-STJ, fl. 83) manteve a prescrição do débito oriundo do contrato de
confissão de dívida por entender que a ausência de pagamento de qualquer
parcela do saldo devedor constante na repactuação do instrumento de contrato
acarreta o vencimento antecipado desse montante, tendo como termo inicial da
prescrição a data de vencimento da primeira parcela inadimplida, qual seja,
outubro de 2002. Assim, verificando a dissonância entre o entendimento
exarado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, de rigor a
anulação daquele decisum e da sentença, a fim de afastar a prescrição, uma vez
que na data em que interposta a respectiva ação monitória (5/11/2012) nem
sequer havia se iniciado o transcurso do prazo prescricional, que, no presente
caso, tem como termo a quo o dia de vencimento da última prestação, 10/3/2013.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, anulando o
aresto combatido e a sentença, afastar a prescrição da pretensão de cobrança
deduzida na inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento da demanda” (REsp 1502901, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
31/03/2016, DJe 13/04/2016, o destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO 1.
Cuida-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que não
admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR DUAS
TESTEMUNHAS ATRELADO À NOTA PROMISSÓRIA. 1 - PRESCRIÇÃO.
APLICABILIDADE DO ART. 206, §5o, I, DO CC/O2. OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO PARCIAL. II - NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
EVENTUAL NULIDADE DE CITAÇÃO DE CO-DEVEDOR NÃO NULIFICA A
EXECUÇÃO
PROPOSTA
EM
FACE
DE
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
SOLIDARIEDADE. ART. 272 E SS. DO CC. EXEQUENTE QUE PODE EXIGIR
DE APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS A INTEGRALIDADE DA
DIVIDA. III - EXCESSO DE EXECUÇÃO. EVIDENCIAÇÃO COM RELAÇÃO
AOS VALORES PRESCRITOS. DEMAIS ALEGAÇÕES DE EXCESSO, ÔNUS
DA PROVA DESCUMPRIMENTO. ARTIGO 333, DO CPC CIC ART. 739, §5o,
DO CPC. IV - REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A
REFORMA
DA
SENTENÇA
COM
ACOLHIMENTO
PARCIAL
DOS
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. 1- O instrumento particular de confissão de divida submete-se as
regras prescricionais do artigo 206, §5o, I, do CC/2002 e não dos títulos de crédito -
nota promissória, visto que está a se executar o contrato e não a nota promissória, por
isso, há que se decretar a prescrição parcial do titulo em execução. li- Não há que se
falar em nulidade do processo pela eventual nulidade de citação do co-devedor, pois
reconhece-se ao exequente o direito de exigir de qualquer dos devedores solidários a
integralidade da divida, e não somente a parte que lhe cabe, ressalvado o direito de
regresso do que pagou contra os demais coobrigados. E, ainda, nos termos do artigo
6o, do CPC "Ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei. III - O contrato particular assinado pelas partes e por duas
testemunhas consiste em titulo executivo extrajudicial, na forma do artigo 585, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
do Código de Processo Civil, independentemente do fato de ser garantido por nota
promissória, tendo o devedor solidário se vinculado ao valor constante do contrato,
não pode ser afastada sua obrigação ante o inadimplemento da dívida. IV - Evidencia-
se excesso de execução tão somente com relação aos valores da dívida que foram
considerados prescritos, de forma parcial em relação ás demais alegações de excesso
não restou comprovada sua existência, não tendo o embargante cumprindo o disposto
no artigo 333, II c/c 739-A, §5o, ambos do CPC. V - Em se tratando de sucumbência
recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos
na proporção da respectiva vitória ou derrota das partes, tendo em vista a reforma
parcial da decisão singular, com o consequente acolhimento parcial dos embargos à
execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Opostos
embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, tendo o acórdão desse
julgamento a seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
EVIDENCIADA. PARCELA PRESCRITA NÃO MENCIONADA NA DECISÃO
EMBARGADA.
EVIDENCIAÇÃO.
Comporiam
acolhimento
os
embargos
declaratórios, quando restou evidenciada omissão na decisão embargada acerca de
parcela prescrita, que não comporta pretensão executiva, ante o escoamento do lapso
temporal para sua cobrança. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Nas razões do recurso especial,
fundado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, aponta a parte
recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto no art. 206, §5o, I, do
Código Civil. Alega a impossibilidade do início da contagem do prazo prescricional
a partir do vencimento de cada parcela. Aduz que o termo inicial da contagem da
prescrição deveria ser contabilizado a partir do vencimento final previsto no negócio
jurídico firmado entre as partes. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso
especial, consoante certidão à fl. 283. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-
se que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de
2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de
Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado
em 5/4/2016). 3. Quanto à violação ao art. 206, §5o, I, do Código Civil e ao dissídio
jurisprudencial, assiste razão à parte recorrente. Acerca da prescrição, a Corte local
consignou que: "Da análise dos autos, especificamente do Instrumento Particular de
Confissão de dívida de fls. 39, depreende-se que a avença foi celebrada em data de
18.12.2003. Portanto, na vigência do novo Código Civil, ou seja, que foi em data de
10.01.2003, desta forma, aplicam-se as disposições constantes no referido Codex.
Desta forma, tendo a relação contratual se iniciado na vigência do novo Código, há
que se aplicar o prazo do Código Civil de 2002 e, nesse caso, se aplicaria o artigo
206, §5o, inciso I, do CC. Em razão disso, considerando-se as disposições do artigo
206, §5o, I, do CC/O2, e o que consta na planilha de cálculo do exeqüente, verifica-se
que ele pretende a cobrança de parcelas inadimplidas a partir de 25.03.2004 até
25.12.2005. Considerando que a ação foi proposta em 19.07.2010, evidencia-se a
prescrição parcial a prescrição para o ajuizamento da execução de titulo extrajudicial,
com relação às parcelas de nos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 e 18 vencidas, respectivamente em, 25.03.2004, 25.04.2004, 25.05.2004,
25.06.2004,
25.07.2004,
25.08.2004,
25.09.2004,
25.10.2004,
25.11.2004,
25.12.2004, 25.01.2005, 25.02.2005, 25.03.2005, 25.04.2005, 25.05.2005 e
25.06.2005." (fls. 212-213) "Os embargos declaratórios merecem ser conhecidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, comportando acolhimento
no que pertine ao tema invocado pelos recorrentes, posto que o v. Acórdão restou
omisso acerca do pronunciamento da prescrição da parcela número 02. vencida em
25.02.2004, executada pelo saldo de R$ 978,47, posto que não figurou como uma das
parcelas prescritas, na decisão, ora embargada e, da leitura da inicial da execução,
constante em fls. 32, evidencia-se que constou como pretensão da referida ação,
porém, também encontra-se prescrita." (fl. 250) Verifica-se que a Corte local
aplicou o prazo prescricional quinquenal a partir do vencimento de cada
parcela inadimplida do título extrajudicial, e, com isso, concluiu pela prescrição
parcial da execução. Todavia, esse entendimento da Corte local destoa da
jurisprudência do STJ. Esta Corte Superior possui entendimento de que mesmo
que o inadimplemento do devedor sobre parte das prestações enseje a
antecipação da dívida prevista no título extrajudicial, permanece inalterado o
termo inicial do prazo de prescrição que é a data do vencimento do título, isto é,
o dia do vencimento da última parcela. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE MÚTUO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO
CONTRATO.
SISTEMA
DE
AMORTIZAÇÃO.
SÚMULA
No
450/STJ.
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No
5 E 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição,
nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do
vencimento nele indicado. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
399.342/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) ______ CIVIL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o
termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título.
Precedente. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 721.641/PR,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015,
DJe 06/10/2015)(g.n.) ______ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO.
CONTRATO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "1. O vencimento
antecipado das obrigações contraídas não altera o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional da ação cambial, que se conta do vencimento do título, tal como
inscrito na cártula. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n.
1.381.775/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/6/2013. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1491485/PR, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 19/12/2014)(g.n.) ______ AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA.
SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA
DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado não
altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
fundada em contrato bancário. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 30/10/2013)(g.n.)
________ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CRÉDITO
EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial referente a contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil
em que a Corte de origem declarou a prescrição da pretensão executiva, ao
argumento de que o termo inicial da prescrição é a data em que o contrato passou a
ser exigível, no caso, com o trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte
pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento
antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição
- no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Recurso
especial provido para afastar a prescrição e determinar retorno dos autos à origem
para que se prossiga no julgamento da demanda. (REsp 1292757/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe 21/08/2012)(g.n.) _________ RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. 1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que haja
vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.
Precedentes. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp
815.756/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 10/12/2010)(g.n.) _______ PROCESSUAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO.
IMPROPRIEDADE. I. O vencimento antecipado do contrato não antecipa o termo
inicial da prescrição da ação de execução em favor dos inadimplentes, que deram
causa à rescisão. II. Agravo improvido. (AgRg no REsp 802.688/RS, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ
26/02/2007, p. 604)(g.n.) ________ Desse modo, o acórdão recorrido por estar em
dissonância com a jurisprudência do STJ, merece reparo neste ponto. 4. Ante o
exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para afastar a
prescrição parcial” (AREsp 524389, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/04/2016,
DJe 29/04/2016, o destaque não consta do original).
2.4. Na espécie, a pretensão de cobrança lastreada em
contrato de financiamento está prescrita, porquanto: (a) a data do vencimento da
última parcela do contrato ocorreu em 30.08.2014 (fls. 09/27); (b) a presente ação foi
ajuizada em 26.12.2019 (cf. fls. 01, “Propriedades do Documento”), após o decurso
do prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002; e (c) restou a consumação da
prescrição para a cobrança de débito relativo ao contrato de financiamento objeto da
ação.
Anota-se que, no caso dos autos, trata-se de cobrança
de quantia líquida, constante em instrumento particular, constituído por contrato de
nominado de “contrato de financiamento/mútuo” (fls. 14/16), assinado apenas pela
parte devedora, com pagamento do débito em prestações periódicas, na
modalidade pré-fixado (fls. 14/16), passível de ser exigido por ação de
conhecimento, pelo procedimento comum ou pelo procedimento especial, ou por
ação executiva (CPC, art. 785), sendo, a propósito, relevante salientar que as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
fundadas em ressarcimento de enriquecimento sem causa, disciplinadas pelos arts.
884 e 885, do CC, nos termos do art. 886, CC, têm aplicação subsidiária e somente
podem ser manejadas caso não seja possível o ajuizamento de ação específica.
Descabido o acréscimo do prazo de 03 anos previsto no
art. 206, §3o, IV, do CC, para a ação de enriquecimento sem causa, fundada no art.
884, do mesmo diploma legal, porquanto referida ação não era cabível no caso (art.
886, do CC), vez que a lei conferia à parte autora outros meios para a cobrança do
crédito, mas ela deixou que prescrevesse.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site: (a) do Eg. STJ: “DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por FINSEC S.A.
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra
decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, assim
ementado: AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de mútuo e nota promissória
vinculada. Ajuizamento em face do devedor e do avalista. Prescrição.
Reconhecimento. Prazo quinquenal. Inteligência do antigo 206, § 5o, I, c.c.
artigo 2028, ambos do Código Civil. Sentença de improcedência do pedido,
alterado o fundamento da extinção, que se proclama nos termos do artigo 269, inciso
IV, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. RECURSO NÃO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Nas razões do recurso especial, aponta a
parte recorrente ofensa ao disposto nos arts. 206, § 3o, IV e 884 do CC. Alega
que: a ação de enriquecimento sem causa tem prazo de 3 anos para ser
proposta, sendo que o termo inicial desse prazo será contado do final do prazo
para a propositura da ação apropriada ao título apresentado, que em questão é
de 5 anos; a ação competente para cobrança de contrato de mútuo é a ação de
execução, mas no caso não há assinatura de 2 testemunhas, tampouco seria possível
ajuizar demanda monitória, diante do prazo prescricional para a propositura da
referida demanda já haver transcorrido em sua integralidade; adequada a demanda
ajuizada e inexistente prescrição, pois a agravante pode propor a ação de
procedimento ordinário após o transcurso do lapso temporal para o ajuizamento da
demanda por locupletamento ilícito; os recorridos receberam a totalidade do valor
mutuado, mas não promoveram o pagamento da integralidade do contrato, o que não
pode proceder. DECIDO. 2. A irresignação não prospera. Com efeito, o Tribunal
estadual assentou que da assinatura do contrato até o ajuizamento da demanda
transcorreu lapso temporal superior a 5 anos, bem como firmou se tratar de
demanda que busca a cobrança de quantia líquida, constante em instrumento
particular. Vejamos: Cuida-se de ação de cobrança de contrato de mútuo (fls. 66/19)
ajuizada pela apelante em face do devedor, Paulo Roberto Gonçalves de Souza, e do
avalista, Eduardo Felipe de Jesus, ora apelados, emitido em 15.6.1998, com
vencimento em 13.10.1999, no valor de R$ 16.253,00, com nota promissória
vinculada ao contrato (fls. 20), emitida na mesma data, com vencimento à vista. Foi
dado à causa o valor de R$ 161.129,14, corrigido até 18.9.2008, conforme
demonstrativo a fls. 27. De fato, se consumou a prescrição do instrumento particular
(contrato de mútuo) sem a assinatura de duas testemunhas (fls. 16/19), pois ele foi
emitido em 15.6.1998 com vencimento no dia 13.10.1999. A ação foi proposta em
5.11.2008, tendo decorrido o prazo prescricional de cinco anos para a ação de
cobrança em 11.1.2008. Aplica-se à hipótese dos autos o disposto no artigo 206, § 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
I, c.c art. 2028, ambos do novo Código Civil. [...] E a prescrição alcançou também, à
evidência, a nota promissória, que ao contrato está vinculada e foi emitida na mesma
data e com vencimento à vista (fls. 20). Portanto, realmente efetivada a prescrição
(REsp 799.744/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 300), não havendo falar em
enriquecimento ilícito, pois a parte deixou transcorrer o prazo que lhe cabia
para buscar o resguardo de seu direito. Nessa linha: DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA.
LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SÚMULA
249/STJ. REGRA DE PRESCRIÇÃO INCIDENTE. ART. 2.028 COMBINADO
COM O ART. 206, § 5o, I, DO CC DE 2002. PRESCRIÇÃO OPERADA. 1. A ação
monitória não é a via processual cabível para se cobrar dívida ilíquida. 2. A ação
monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas
representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura
da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado
juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da
dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório. 3. O
contrato de abertura de crédito, levando-se em conta tão somente os dados
informados no instrumento contratual, apresenta obrigação destituída de liquidez.
Daí a necessidade de se anexar demonstrativo de débito, a fim de conferir liquidez à
cobrança pela via monitória. Súmula 249/STJ: "O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil
para o ajuizamento da ação monitória." Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento de que a dívida subjacente a
contrato de abertura de crédito tem seu prazo prescricional regrado pelo art. 206, §
5o, I, do CC de 2002 - concernente à dívida encartada em instrumento público ou
particular. Precedentes. 5. Na espécie, o Tribunal de origem dá conta de que a
pretensão à cobrança da obrigação encartada no contrato de abertura de conta-
corrente - objeto da controvérsia - originou-se sob a égide do Código Civil de 1916,
cujo prazo prescricional aplicável era o vintenário. Contudo, com a entrada em vigor
do Código Civil de 2002, menos da metade do prazo vintenário havia transcorrido,
motivo pelo qual, com a aplicação da regra de direito intertemporal do art. 2.028 do
CC de 2002, incide o novo prazo de regência - consubstanciado no art. 206, § 5o, I,
do CC de 2002 - tendo por dies a quo para sua contagem a data de 11 de janeiro de
2003 e, por termo final, a data de 11 de janeiro de 2008. Daí, o ajuizamento da
presente monitória, em 3 de novembro de 2008, encerra pretensão fulminada pela
prescrição temporal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1402170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
11/02/2014, DJe 14/03/2014) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA-CORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, I, DO
CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento
da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente é
quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 272.513/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
08/10/2013, DJe 25/10/2013) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO.
ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE
DÍVIDA ORIUNDA DE ABERTURA DE CRÉDITO, MEDIANTE AÇÃO
MONITÓRIA. CINCO ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002. PRECEDENTES.
PROVIMENTO NEGADO. [...] 2. Obrigatoriamente, por ser requisito para a própria
admissibilidade da monitória, a dívida apresentada, na inicial, há de ser líquida, sem
o que nem sequer pode o Juízo expedir o competente mandato monitório. 3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento de que
a dívida subjacente a contrato de abertura de crédito que, no Código Civil revogado,
inseria-se dentro do prazo prescricional geral de vinte anos passou a ter, com a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, sua prescrição regrada pelo art. 206, § 5o,
I, do CC de 2002, que prevê prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 316.560/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. IMPROVIMENTO. 1.- Aplica-se a prescrição
quinquenal, prevista na regra do art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, às ações
de cobrança em que se requer pagamento de dívida líquida constante de instrumento
particular de natureza pessoal. 2.- Aplicação da regra de transição acerca da
prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do
Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição
quinquenal do novo estatuto civil. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 420.703/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 21/11/2013, DJe 09/12/2013) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. PARCELAS REFERENTES A CONTRATO DE MÚTUO
PARA CUSTEIO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Discute-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de parcelas
referentes a contrato de crédito rotativo para financiamento de mensalidades
universitárias. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Sob a égide
do Código Civil de 1.916, o prazo prescricional aplicável era o vintenário, previsto
no art. 177 do CC/16. 6. A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2.002,
impera a regra de prescrição inserta no art. 206, § 5o, I, do CC/02, que prevê o prazo
prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes
de instrumento público ou particular. 7. Negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1188933/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/08/2013, DJe 26/08/2013) Incidência, pois, da Súmula 83 deste
Tribunal, que veda o conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido
se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 3. Ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se” (AREsp 638280, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/05/2015, DJ 18/05/2015, o destaque não consta do
original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “AÇÃO ORDINÁRIA DE
LOCUPLETAMENTO COM FULCRO NO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO Sentença de extinção do
feito Reconhecimento da prescrição Recurso da autora - PRESCRIÇÃO -
Argumentos da apelante que não convencem Nota promissória que não
circulou, vinculada a contrato, perde sua autonomia - Contrato que venceu há
mais de cinco anos - Cômputo do prazo que se inicia a partir do dia seguinte ao
vencimento do contrato/título - Correto o reconhecimento da prescrição
Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a
sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas
partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno
do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 1135690-48.2018.8.26.0100, rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 18.10.2019, o destaque não consta do original); e (b.2)
“APELAÇÃO AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO (art. 884 do Código Civil)
Contrato de financiamento e nota promissória, com vencimento previsto para
27 de junho de 2012 Ação de enriquecimento sem causa que somente é cabível
quando não houver outros meios para recuperação do crédito, nos termos do
art. 886 do Código Civil Apelante que deixou transcorrer os prazos
prescricionais das ações de execução, cobrança e monitória Ajuizamento desta
ação apenas em dezembro de 2018 Prescrição consumada Extinção mantida
Recurso desprovido” (15a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
1134662-45.2018.8.26.0100, rel. Des. Vicentini Barroso, j. 27.08.2019, o destaque
não consta do original).
Destarte, deve ser mantida a r. sentença, que julgou
extinto o processo.
3. Embora desprovido o recurso, como a parte ré não
constitui patrono, nem existem honorários fixados anteriormente pela r. sentença
apelada em face da parte autora, incabível, no caso dos autos, a majoração da verba
honorária, com fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em
Teses, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1131589-31.2019.8.26.0100
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator